Tribunal: CARF
Processo: 36202.003525/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.003525/2007-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.276 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO SOB A FORMA DE
TÍQUETES
-
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Conforme entendimento contido no Parecer no BBL 04, de 16 de fevereiro de
2022, aprovado pelo Presidente da República, não incide contribuição
previdenciária sobre os valores recebidos a título de auxílio-alimentação na
forma de tíquetes ou congêneres.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2202-007.843 (fls. 685/693), da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamentos do CARF que deu provimento ao recurso voluntário apresentado
pelo contribuinte contra o lançamento referente às contribuições dos segurados, patronal, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003525/2007-52
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GIRAT e as destinadas
aos terceiros.
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as parcelas fornecidas aos
empregados a título de alimentação, sem que o contribuinte estivesse inscrito no Programa de
Alimentação ao Trabalhador – PAT, em desacordo com o art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no
8.22/1991.
Informa o Relatório Fiscal (fls. 62/66) que o contribuinte fornece alimentação a
seus empregados por meio das modalidades de serviços Refeição-Convênio/Alimentação-
Convênio que referem-se ao fornecimento de tíquetes e também fornece Refeições Transportadas
e refeições menores (desjejum e lanche).
Somente em 11/06/2007, o contribuinte efetuou sua inscrição no PAT e apenas na
modalidade Alimentação-Convênio, quando deveria tê-lo feito em relação às outras modalidades
de fornecimento.
Os valores foram apurados na contabilidade da empresa e compõem os
levantamentos PAT – Tíquete alimentação, para os valores pagos por meio de tíquetes e PA1 –
Refeição Transportada, para os valores gastos com refeição transportada e fornecimento de
desjejum e lanche.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/RJO1 que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento, conforme acórdão 2202-007.843, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LEVANTAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE
TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de “ticket
alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do
Trabalhador
PAT DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão. CTN - Artigo 100.
NULIDADE.
FORMALIDADES
LEGAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a
nulidade. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em cerceamento de defesa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO DO
DIREITO. APRECIAÇÃO DE PROVAS PELO JULGADOR.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia
de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente), que lhe negaram
provimento.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
13/05/2021 (fl. 694) e, em 30/05/2021 (fl. 716), retornaram com Recurso Especial (fls. 695/715)
objetivando rediscutir a matéria: Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a verba
alimentação fornecida sob a forma de vales/tickets, quando a empresa não se encontra regular
perante o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Pelo despacho datado de 13/09/2021 (fls. 719/722), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa dos acórdãos apresentados como paradigmas:
Acórdão Paradigma 2301-007.258
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007 CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Em fase da preclusão, não se conhece da alegação recursal que não tenha sido
prequestionada na impugnação, que é quando se instaura o litígio.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALE-REFEIÇÃO,
CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a empresa deverá
comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação in natura. Estabelecida a incidência, os valores devem
constar das folhas de pagamento.
Acórdão paradigma 9202-008.389
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO. CONCESSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificados vícios na decisão que ensejam a correção pela via dos embargos, estes
devem ser sanados. Quando o vício sanado alterar substancialmente o dispositivo
julgado a este deve ser conferido efeitos infringentes.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKET. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação própria, no caso do pagamento de auxílio
alimentação em ticket/cartão magnético, a empresa deverá comprovar a sua
regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. Inaplicável o
Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de
alimentação “in natura”.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 A não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação se
restringe à distribuição in natura ou, no caso de fornecimento em ticket
e/ou cartão magnético e/ou pecúnia, à hipótese de inscrição no PAT. A
alimentação fornecida em pecúnia ou por intermédio de tickets ou cartões
magnéticos, sem a devida inscrição no PAT, sofre a incidência da
contribuição previdenciária.
 Por alimentação in natura se deve entender o fornecimento e/ou
distribuição de gêneros alimentícios de forma direta ao empregado. Seja
por meio de serviços próprios de refeições (refeitórios), distribuição de
alimentos (cesta básica composta por gêneros alimentícios) ou por
convênios
com
entidades
fornecedoras
de
alimentação
coletiva
(terceirização como fornecimento de marmitas, etc.).
 Logo, conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, e entendimento uniforme no âmbito do STJ, fica excluída do
salário-de-contribuição a alimentação “in natura” ou a parcela recebida a
esse título, por pecúnia ou por intermédio de tickets, cartões magnéticos,
desde que de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321/76 (inscrição no PAT).
 No caso de pagamento de alimentação por meio de tickets, cartões
magnéticos ou ainda em pecúnia, para fins de beneficiar-se da não
incidência da contribuição previdenciária, deve o contribuinte satisfazer
determinados requisitos exigidos na legislação de regência, dentre eles a
comprovação da participação em programa de alimentação aprovado pelo
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

Ministério do Trabalho, mediante a sua inscrição no PAT, o que não foi
cumprido pelo contribuinte.
 Ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tickets
e/ou cartões magnéticos em afronta aos dispositivos legais que regulam a
matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o, e seus
incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a legislação
tributária.
 Requer que o Recurso Especial seja conhecido e lhe seja dado total
provimento, para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se a exigência
de forma integral.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que o admitiu em 31/01/2022 (fl. 726) e apresentou contrarrazões (fls. 729/737),
tempestivamente, em 11/02/2022 (fl. 727), alegando o seguinte:
 Ao contrário do que sustentado no recurso especial, a recorrida não violou
nenhum dispositivo relativo ao recolhimento da contribuição sobre
auxílio-alimentação, por meio do qual não se inclui como salário de
contribuição a parcela paga in natura, não se verificando, também,
nenhuma afronta ou previsão em sentido contrário da Lei Federal n.°
6.321/76 e do Decreto Federal n.° 05/91, uma vez que a conduta da
recorrida se deu dentro dos ditames legais e em estrita observância aos
termos da Convenção Coletiva de Trabalho.
 A utilidade em questão, consistente no fornecimento de vale-alimentação,
ticket-alimentação e refeição transportada, não deve sofrer incidência de
contribuição
previdenciária,
diante
da
sua
evidente
natureza
indenizatória, não podendo ser inserida no conceito de salário.
 Não é possível, entretanto, que estar de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT signifique cumprir mera formalidade
de postagem de um formulário que, “automaticamente”, concede a
isenção.
 Não prospera, portanto, o argumento da recorrente de que é devida a
contribuição previdenciária sobre o valor da alimentação fornecida,
simplesmente pelo fato de não estar a recorrida inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, no período anterior a 11 de junho de
2007.
 Requer seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
União.
É o relatório.

Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 719 a
722.
No apelo, busca-se levar a rediscussão pela CSRF a matéria incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre a verba alimentação fornecida sob a forma de vales/tickets,
quando a empresa não se encontra regular perante o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Foram indicados para servir como paradigmas os Acórdãos 2301-007.258 e 9202-
008.389, os quais constam do sítio do CARF na Internet, não havendo registro de que tenham
sido modificados até a data da interposição do Recurso Especial.
Paradigma 1 – Acórdão 2301-007.258
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Em fase da preclusão, não se conhece da alegação recursal que não tenha sido
prequestionada na impugnação, que é quando se instaura o litígio.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALEREFEIÇÃO,
CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a empresa deverá
comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação in natura. Estabelecida a incidência, os valores devem
constar das folhas de pagamento.
Paradigma 2 – Acórdão 9202-008.389
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO. CONCESSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

Verificados vícios na decisão que ensejam a correção pela via dos embargos, estes
devem ser sanados. Quando o vício sanado alterar substancialmente o dispositivo
julgado a este deve ser conferido efeitos infringentes.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKET. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação própria, no caso do pagamento de auxílio
alimentação em ticket/cartão magnético, a empresa deverá comprovar a sua
regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação “in natura”.
Do cotejo do recorrido com os paradigmas resta bem delineada a divergência
jurisprudencial suscitada acerca incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a verba
alimentação fornecida sob a forma de vales/tickets, quando a empresa não se encontra regular
perante o Programa de Alimentação do Trabalhador. Enquanto no recorrido entendeu-se que, a
despeito da empresa não está regular perante o PAT, o fornecimento de auxílio alimentação sob
a forma de tickets e vales, não afasta a isenção sobre a verba; no paradigma, foi vazado o
entendimento de que a alimentação fornecida nesta modalidade implica em incidência de
Contribuições Previdenciárias.
Ante ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Cumpre esclarecer que a Fazenda Nacional apresenta seu inconformismo pela
desconstituição do lançamento apenas no que se refere ao fornecimento de alimentação por meio
de tíquetes, nada apresentando no que tange à parte do lançamento relativa ao fornecimento de
refeições transportadas, desjejum e lanche que compõem o levantamento PA1-Refeição
Transportada.
Desse modo, é possível concluir que o resultado do julgamento referente ao
levantamento PA1 permanece incólume.
A Fazenda Nacional procura reverter a decisão que deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, desconstituindo o lançamento no que se refere ao fornecimento de
alimentação aos empregados por meio de tíquetes.
Entende a Fazenda Nacional que o contribuinte não satisfez os requisitos exigidos
na legislação, como a comprovação da participação em programa de alimentação aprovado pelo
Ministério do Trabalho, mediante a sua inscrição no PAT, o que impediria o usufruto da isenção.
Pois bem. Os arts. 21 e 28 da Lei no 8.212/1991 instituíram as bases sobre as quais
incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Pelas disposições citadas acima, temos que a base de cálculo da contribuição
social previdenciária é ampla e abrangente, mas há que se observar que está fora do campo de
incidência os valores alcançados por regras isentivas, como é o caso da alimentação in natura
fornecida pela empresa aos seus empregados.
Neste sentido, temos o disposto na alínea “c”, do §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Pela simples leitura da alínea “c”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91,temos
que a parcela referente à alimentação fornecida pela empresa aos seus empregados só é excluída
do campo de incidência da contribuição previdenciária se essa for paga observando o PAT, nos
moldes da Lei no 6.321/76.
Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça – STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que
ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no
REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p.171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Com base no entendimento pacifico do STJ, foi editado Ato Declaratório n°
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22 de
dezembro de 2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda (Parecer
PGFN/CRJ no 2117/2011), o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT.
A meu ver, o pagamento do auxílio-alimentação por meio de tíquetes em nada se
assemelha ao fornecimento de alimentos in natura e não poderia ser excluído do salário-de-
contribuição por falta de previsão legal.
Entretanto, sobreveio o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do
Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, que adotou o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, cuja ementa transcrevo
na sequência:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
De acordo com o citado parecer, não integram o salário de contribuição o auxílio-
alimentação fornecido sob a forma de tíquetes ou congênere.
Cumpre ressaltar o que dispõe a alínea “d” do inc. II do § 1o do art. 62 do
Regimento Interno do Carf – Ricarf, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003525/2007-52

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (g.n.)
Portanto, em que pese meu posicionamento, aplico o entendimento contido no
Parecer no BBL 04, de 16 de fevereiro de 2022, aprovado pelo Presidente da República, que
excluiu do campo de incidência da contribuição previdenciária os valores recebidos a título de
auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 755
DF CARF MF
Original